Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-25.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de aumento (39,80%) de prêmio de seguro saúde por adesão, cumulada com a repetição de indébito – Procedência parcial – Legitimidade da adoção do reajuste por sinistralidade anual – Mutualismo – Inaplicabilidade dos indexadores divulgados pela agência nacional reguladora do setor, destinado aos planos individuais e familiares – Precedentes do Superior Tribunal

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de aumento (39,80%) de prêmio de seguro saúde por adesão, cumulada com a repetição de indébito – Procedência parcial – Legitimidade da adoção do reajuste por sinistralidade anual – Mutualismo – Inaplicabilidade dos indexadores divulgados pela agência nacional reguladora do setor, destinado aos planos individuais e familiares – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Falta de apresentação com a defesa dos dados técnicos atuariais, mediante a exibição das planilhas/informações encaminhadas ao órgão estatal – Preclusão, art. 223 e 434 do Código de Processo Civil, afastando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Impossibilidade do juízo de aferição da legalidade da contraprestação, e da exata identificação de sua regularidade formal – Cabimento do arbitramento prudencial e equitativo no percentual razoável de 23,55% para o mês de julho/17 (limite da ANS de 13,55%, acrescido de mais 10%), com base no art. 126 do Código de Processo Civil – Ausência de outro critério objetivo ou disposição normativa para a solução do litígio – Multa cominatória subsistente pelo descumprimento voluntário da liminar – Sentença parcialmente reformada – Recursos providos, em parte.